Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-39.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706107-39.2017.8.07.0006 AGRAVANTES: BRUNA VIRGINIA CAMPOS BASTOS, DJALMA CAMPOS BASTOS, MARIA DE FATIMA CAMPOS BASTOS AGRAVADOS: BRADESCO SAUDE S/A, HOB HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BRASILIA LTDA, IVELISE THERESA ARAUJO BALBY DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA DE FÁTIMA CAMPOS BASTOS e OUTROS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016